Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. MORA. ARTIGO 397 CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRECEDENTES.
1 – Cédula de crédito bancário. Inadimplemento. Mora. O artigo 397, caput, do Código Civil, prevê que, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidirão juros de mora a partir do vencimento do débito, tendo em vista se tratar de mora ex re, que se constitui de forma automática, sem necessidade de interpelação da parte em mora.
2 – Correção monetária e juros. Termo inicial. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. Na mesma linha está a jurisprudência do TJDFT. Sentença modificada apenas quanto à incidência dos juros de mora, que devem incidir a partir do vencimento das parcelas.
3 – Apelação conhecida e provida, em parte.

m